Tribunal: TJBA
Processo: 0327401-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0327401-53.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: FABIO CARDOSO

Advogado(s)
:
GUILHERME CARDOSO ELPIDIO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA. NULIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos embargos à execução opostos por Fábio Cardoso, no curso da execução fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 295.710.794, no valor de R$ 111.007,17 (em 30/09/2017), ajuizada também contra a empresa Braço de Ferro Comercial de Alimentos EIRELI. A sentença reconheceu a falsidade das assinaturas atribuídas ao embargante, este na qualidade de avalista e principal pagador, e declarou a nulidade do título executivo, por conseguinte extinguindo a execução e condenando o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a validade da Cédula de Crédito Bancário apresentada como título executivo extrajudicial e, especificamente, a existência de falsidade nas assinaturas atribuídas ao embargante Fábio Cardoso. Analisa-se ainda a responsabilidade do Banco apelante pelos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
Laudo pericial grafotécnico confirmou que as assinaturas lançadas na cédula não partiram do punho do embargante, sendo também confirmada tal conclusão por perícia assistencial.

4.
A ausência de manifestação válida de vontade invalida o negócio jurídico, conforme previsto no art. 104 do Código Civil.

5.
O art. 803, I, do CPC, impõe a nulidade da execução fundada em título sem obrigação certa, líquida e exigível.

6.
A jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido de que, comprovada a falsidade da assinatura, deve ser declarada a nulidade do título e extinta a execução.

7.
Correta a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, conforme
a
tese firmada no Tema Repetitivo nº 466/STJ, o princípio da causalidade e nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"
A comprovação de falsidade de assinatura em título executivo extrajudicial impõe a declaração de sua nulidade e a extinção da respectiva execução
".

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, art. 104; CPC, arts. 803, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC 1008129-92.2019.8.26.0007; TJ-RJ, APL 0194878-97.2012.8.19.0001; Tema 466/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0327401-53.2018.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente BANCO DO BRASIL S/A e parte recorrida FÁBIO CARDOSO:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.